Tribunal: CARF
Processo: 10580.004741/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.004741/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.977 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
ANASTACIO MANGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/05/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte. O não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do
recuso interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 74/77, interposto contra decisão da DRJ no
Salvador/BA, de fls. 58/61, a qual julgou procedente o lançamento de multa por descumprimento
de obrigação acessória (apresentação das GFIP’s com omissão de fatos geradores das
contribuições previdenciárias – CFL 68), conforme descrito no auto de infração DEBCAD
35.357.085-0, de fl. 04, lavrado em 26/09/2006, referente ao período de 04/2006 a 05/2006, com
ciência da RECORRENTE em 29/09/2006, conforme AR de fl. 27.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.004741/2007-14
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004741/2007-14

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi aplicado com
base no art. 32, §5o, da Lei no 8.212/1991, no valor histórico de R$ 4.627,80.
Dispõe o relatório fiscal (fls. 12/19) que, pelo confronto dos valores declarados
em GFIP com as informações registradas na escrituração contábil da empresa, constatou-se a
omissão de fatos geradores em GFIP em relação aos seguintes fatos geradores:
7.1 LEVANTAMENTO "FPV" - Remunerações percebidas pelos Vereadores e
apuradas nas Folhas de Pagamentos da Câmara Municipal; Constatamos que não foram
declarados em GFIP e que a Câmara também não vem efetuando o desconto da
contribuição previdenciária dos segurados. De acordo com a Lei Federal n°10.887/2004,
o exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal enquadra-se na condição
de segurado obrigatório da Previdência Social desde que não vinculado a regime próprio
de previdência social. Em virtude da presunção legal de ocorrência do desconto,
lançamos tais valores no levantamento FPV, respeitado o limite máximo mensal do
salário de contribuição de R$ 2.801,56, estabelecido na Portaria MPS n° 119/2006, a
partir de 01/04/2006, implicando em um desconto máximo de R$ 308,17 por segurado.
7.2 LEVANTAMENTO "FP" - Remunerações dos funcionários apuradas nas Folhas de
Pagamentos da Câmara Municipal; Constatamos que não foram declarados em GFIP a
totalidade dos valores constantes das folhas de pagamentos dos funcionários da Câmara
Municipal de Pilão Arcado. Desta maneira, os valores não declarados em GFIP foram
incluídos neste levantamento.
7.3 LEVANTAMENTO "CI" - Remunerações dos Contribuintes Individuais; Da análise
conjunta da Contabilidade da Câmara (elemento 36) e processos de pagamentos do
período, constatou-se a ocorrência de pagamentos efetuados a contribuintes individuais
em geral, não declarados em GFIP e sem o correspondente desconto do segurado de
responsabilidade legal do tomador dos serviços. Tais fatos geradores foram lançados no
levantamento CI. Em virtude da presunção legal de ocorrência do desconto, lançamos
tais valores no levantamento CI, respeitados o limite máximo mensal do salário de
contribuição de R$ 2.801,56, estabelecido na Portaria MPS n° 119/2006, a partir de
01/04/2006, implicando em um desconto mensal máximo de R$ 308,17 por segurado. 0
Relatório de Lançamentos – RL anexo a este Auto de Infração traz a relação completa
dos valores omissos das GFIP, devendo o mesmo ser observado para fins de correção da
infração.
7.4 LEVANTAMENTO "FRE" - Remunerações dos "fretistas", aos quais a legislação
denomina de transportadores rodoviários autônomos; Da análise conjunta da
Contabilidade da Câmara (elemento 36) e processos de pagamentos do período,
constatou-se a ocorrência de pagamentos efetuados aos fretistas, não declarados em
GFIP e também não constantes das folhas de pagamento apresentadas. Tais fatos
geradores foram lançados no levantamento FRE. No campo "observações" do Relatório
de Lançamento - RL, em anexo, constam o nome do prestador de serviço e o número do
respectivo processo de pagamento (indicado por PIP). Foi utilizado como base de
cálculo das contribuições devidas o valor de 20% sobre o total do frete, conforme
determina o art. 201, §4 do Regulamento da Previdência Social. É que como o
transportador rodoviário autônomo utiliza o veículo próprio e arca com as despesas de
combustível e manutenção do mesmo, entende o art. 201 § 4 o do RPS que do valor
recebido pelo frete prestado apenas 20% correspondem à parcela remuneratória.
Para o cálculo da multa lavrada, a fiscalização aplicou sobre o valor não declarado
as seguintes alíquotas:
Sobre os valores percebidos pelos Vereadores e funcionários (levantamentos FPV e FP)
aplicou-se a alíquota de 21% correspondentes a parte da Empresa (20% + 1% do
SAT/RAT) somando-se os valores referentes ao desconto do segurado, presumido, no
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004741/2007-14

caso dos vereadores (alíquota de 11%, respeitado o teto do salário de contribuição), e
informado na FOPAG, no caso dos funcionários; Para os contribuintes individuais,
inclusive os fretistas (levantamentos CI e FRE), aplicou-se a alíquota de 20%
correspondentes a parte da Empresa somando-se os valores referentes ao desconto do
segurado (onze por cento, presumidamente descontados).
Quanto a responsabilização da presente infração, foi aplicado o disposto no artigo
41 da Lei 8.212/91 e artigo 289 do Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/99), os
quais determinam que o dirigente de órgão ou entidade da administração federal, estadual, do
Distrito Federal ou municipal, ou seja, aquele que tem competência funcional para decidir a
prática ou não do ato que constitui infração à legislação previdenciária, responde pessoalmente
pela multa aplicada por infração à lei previdenciária.
Não tendo sido apresentado qualquer documento em que se delegava a
competência funcional para a prática dessa obrigação previdenciária, atribuiu-se
responsabilidade ao Presidente da Câmara Municipal do Município de Campo Alegre de Lourdes
à época dos fatos, o Sr. ANASTÁCIO MANGUEIRA.

Da Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 30/31 em 16/10/2006. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Salvador/BA,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
5. O contribuinte autuado tomou ciência da autuação, em 29/09/2006, fl. 22, e
apresentou, em 16/10/2006, a impugnação de fls. 25/26, contendo anexos às fls. 27/41.
Aduz o contribuinte autuado que sua manifestação, sobre o presente Auto de Infração,
ocorre, tão somente, "(...) para, nos termos do art. 291, §1° do RPS, REQUERER o
PERDÃO/RELEVACÃO da multa constante deste AI, em razão do seu estado de
primariedade, nos termos da legislação pertinente, conforme certificado no próprio auto
de infração, ressalvando que est " providenciando a justa e perfeita regularização da
falta cometida para com o INSS"

Da Decisão da DRJ
Quando do julgamento do caso, a DRJ no Salvador/BA, às fls. 58/61, julgou
procedente o lançamento, através de acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/05/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP.
Constitui infração à Lei Orgânica da Seguridade Social, punível com multa, a
apresentação de "Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP", pela empresa, contendo dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
AUTUAÇÃO DO DIRIGENTE MÁXIMO.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004741/2007-14

O dirigente de órgão público responde, pessoalmente, pela multa aplicada por infração
de dispositivos da legislação previdenciária, conforme art. 41 da Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991. Na ausência de ato especificando as atribuições do cargo do legislativo
municipal, o Auto de Infração será lavrado na pessoa do dirigente máximo do órgão.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE foi devidamente intimado da decisão da DRJ em 28/08/2007,
conforme AR de fl. 65, e apresentou Recurso voluntário de fls. 74/77, mediante postagem, em
09/10/2007 (fl. 71).
Em suas razões de recurso, alega que efetuou a regularização da falta cometida
para com o INSS, desde 14/03/2007, cumprindo com sua obrigação junto ao órgão do INSS ao
regularizar a sua situação, anexando aos autos os documentos comprobatórios.
Ato contínuo, reitera o pedido de relevação da multa, nos termos do §1° do art.
291 do Dec. n° 3.048/99, ao tempo em que alega que somente a verificação de inexistência da
regularização no sistema operacional da Secretaria da Receita Federal não pode suplantar fato
efetivamente ocorrido.
Posteriormente, o RECORRENTE foi intimado em 13/11/2007 (fls. 67/68), para
sanar as pendências acerca dos documentos faltantes para admissão do Recurso Voluntário, no
prazo de 05 (cinco) dias. Porém, não respondeu tal intimação.
A SECAT de origem, à fl. 433, informou a perempção do recurso e o
encaminhamento ao CARF para julgar tal fato.
Ato contínuo, em despacho de saneamento à fl. 434, o então Conselheiro Relator
entendeu pelo envio dos autos para a origem, com o intuito de ser realizado as seguintes
providências de saneamento:
Destarte, para levarmos o processo de obrigação acessória em destaque para o efetivo
julgamento, se faz necessário juntar aos autos documentação hábil, que especifique
quais são os processos de obrigação principal vinculados, quais os objetos dos
lançamentos, quais são as decisões tomadas no âmbito dos respectivos processos
principais, identificando se houve a manutenção do lançamento do crédito, se houve
modificações do crédito tributário e, se for o caso, quais foram os motivos e quais
modificações que se realizaram quanto ao crédito tributário.
Em resposta ao despacho de saneamento acima, o setor especializado do CARF, à
fl. 437, apresentou as seguintes informações sobre a NFLD de obrigação principal vinculada ao
presente caso:
NFLD/AIOP principal (observações) : Recurso Voluntário intempestivo. Entretanto,
trata-se de AIOA CFL 68 lavrado em nome do dirigente público, com fundamento no
Art. 41 da Lei no 8.212/91, o qual foi declarado inconstitucional pelo STF. Incidência da
Súmula no 65 do CARF.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004741/2007-14

Em razão da dispensa do antigo Relator do caso (fl. 439), este recurso voluntário
compôs lote, sorteado para este relator, em Sessão Pública.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE
O recurso voluntário é intempestivo, razão pela qual não merece conhecimento.
O RECORRENTE, como devidamente explanado acima, foi devidamente
intimado da decisão da DRJ em 28/08/2007, conforme AR de fl. 65. Porém, apenas apresentou o
Recurso Voluntário de fls. 74/77, mediante postagem, em 09/10/2007 (fl. 71).
Nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72, o prazo para apresentação de
recurso em face da decisão de primeira instância é de 30 dias. Ademais, no processo
administrativo fiscal, a contagem dos prazos é contínua, excluindo-se na sua contagem o dia do
início e incluindo-se o do vencimento, conforme prevê o art. 5o do mesmo Decreto:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Neste sentido, como o contribuinte foi cientificado do acórdão da DRJ em
28/08/2007 (terça-feira), conforme AR de fl. 59, a contagem do prazo para apresentação do
recurso se iniciou em 29/08/2007. Portanto, o recurso poderia ser apresentado até 27/09/2007
(quinta-feira).
Portanto, foi intempestivo o recurso apresentado por via postal apenas em
09/10/2007 (fl. 71).
Constata-se da informação prestada à fl. 437 que também foi intempestivo o
recurso apresentado no processo que controlou a NFLD de obrigação principal vinculada ao
presente caso.
Seguindo o procedimento do Decreto n° 70.325/72, bem como a jurisprudência
deste Conselho, o recurso intempestivo não deverá ser objeto de conhecimento. A decisão
transcrita a seguir serve como exemplo desse entendimento:
“ASSUNTO: SIMPLES
Ano-calendário: 2002
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.977 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.004741/2007-14

Ementa:
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. Por intempestivo, não se conhece do Recurso Voluntário
protocolizado após o prazo de trinta dias, a contar da ciência da decisão de primeira
instância, nos termos do art. 33 do Decreto n° 70.235/72. (Recurso no 158.682; processo
10510.000945/2006-29; 1a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, julgado em
17/10/2008.”
Sendo assim, o recurso voluntário não merece ser conhecido em razão de sua
intempestividade.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do Recurso Voluntário,
conforme razões acima apresentadas.
No entanto, deve a unidade preparadora atentar que o presente lançamento teve
como fundamento legal o art. 41 da Lei no 8.212/91, o qual foi revogado pela MP 449/2008.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 445
DF CARF MF
Original